Tribunal: TJBA
Processo: 8177616-65.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8177616-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 11º VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, AFONSO JORGE FERREIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ICMS. IMPORTAÇÃO. EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de
REEXAME NECESSÁRIO
em decorrência de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que, nos autos da MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR INALDITA ALTERA PARS, promovida pelo
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SENAI/DR/BA
contra o
SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
, concedeu a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a incidência ou não do ICMS sobre a importação de bens destinados à entidade educacional sem fins lucrativos, diante da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 reconhece como autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, aquela responsável direta pela prática do ato impugnado ou com competência para corrigi-lo, sendo legítima a indicação da autoridade apontada.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico de que a imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da CF/1988 abrange o ICMS incidente sobre a importação de bens por entidades sem fins lucrativos, desde que destinados às suas finalidades essenciais.

5. A documentação constante dos autos comprova que os equipamentos importados serão incorporados ao ativo fixo da impetrante e utilizados nas atividades educacionais e de pesquisa, caracterizando o enquadramento na hipótese de imunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Reexame necessário desprovido, sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal abrange o ICMS incidente sobre a importação de bens destinados às finalidades essenciais de entidade educacional sem fins lucrativos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "c"; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 776205 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.11.2011; STF, ARE 803906 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8177616-65.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 11º VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar negar provimento ao reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06